Tribunal: TJMT
Processo: 8010292-38.2015.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010292-38.2015.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIA CRUZ E SILVA - CPF: 856.842.601-87 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO FGTS NÃO RECOLHIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROCESSO DECLINADO PARA JUIZADO DA FAZENDA – REGULAR CITAÇÃO NO ANTERIOR JUÍZO- DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO – CONHECIMENTO PRÉVIO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO DOS PROCURADORES DEVIDAMENTE VÁLIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é requisito para o desenvolvimento válido do processo, sem a qual devem ser anulados os atos praticados.

Entretanto, o declínio de competência de um juízo a outro, como no presente caso, em que houve o declínio do processo de Vara para Juizado, não exige renovação da citação, por se tratar esta de ato único, não havendo se falar em desconhecimento da causa, ausência de citação ou nulidade por cerceamento de defesa.

Considera-se válida a intimação dos Procuradores do ente público, após a citação em anterior processo, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao recolhimento do FGTS não recolhido no período trabalhado, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por FLAVIA CRUZ E SILVA, em face da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger/MT, pois que DECLARO nulo o contrato havido entre as partes, e, ainda, por imposição legal, CONDENO o requerido a depositar as verbas referentes ao FGTS durante o período de serviço prestado, o que faço nos termos da súmula 363 do TST. Via de consequência JULGO EXTINTA a presente demanda, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Sem custas processuais, consoante o artigo 3o, I da Lei Estadual no 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ausência de citação válida e nulidade por cerceamento de defesa.

Alegou que “em razão da redistribuição fora proferido novo despacho determinando a citação da parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, consignando que sua inércia importará nos efeitos da revelia”, no entanto “, inexiste nos autos certidão do oficial de justiça de formalização da citação do município recorrente, ou seja, não há citação do Município no presente processo, portanto, não há início da contagem do prazo processual”.

Requereu o provimento do recurso para “para anular a sentença proferida, em razão da nulidade absoluta dos presentes autos diante da ausência de citação válida do Município, devendo determinar o prosseguimento do feito e devolução do prazo para o Município apresentar Contestação”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a citação é válida por ter sido recebida pela genitora do Recorrente, bem como porque o endereço da citação foi indicado em outro processo.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que a citação fora realizada de forma válida antes do declínio de competência fato devidamente reconhecido na inicial, assim como, ao contrário do alegado, consta dos autos, em mandado juntado no ID 64583470, ainda que depois da sentença, que houve a devida intimação do ente público para o oferecimento de defesa.

O magistrado
a quo
apresentou adequada fundamentação, nos seguintes termos, após a oposição de embargos declaratórios com arguição de nulidade de citação:

A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio processual adequado.

Aliás, a decisão lançada no ID 322827, expressamente, pontifica que não haverá audiência de conciliação, bem assim fixa o prazo para apresentação de defesa. Destarte, os embargos de declaração tangenciam a litigância de má-fé.

O Ente Público, representado pelos doutos Procuradores, não pode querer alegar ignorância de tais brocardos, pois que já tinha ciência desta lide, com a citação, e, presume-se, de todos os atos anteriores.

Talvez, sem querer se imiscuir no poder discricionário administrativo, o Ente Municipal devesse repensar a troca de lugar de trabalho de seus Procuradores, com vistas à otimização de seus trabalhos jurídicos...

No caso, o declínio ocorreu em 14.08.2015 e, posteriormente, em 21.06.2018, já no Juizado da Fazenda Pública, houve a citação/intimação para apresentação de contestação, cujo mandado fora recebido pelo Procurador Municipal Benedito César Pereira Padilha, tendo a sentença sido proferida em 11.01.2019, de modo que escorreita a sentença proferida.

A citação é requisito para o desenvolvimento válido do processo, sem a qual devem ser anulados os atos praticados.

Entretanto, o declínio de competência de um juízo a outro, como no presente caso, em que houve o declínio do processo de Vara para Juizado, não exige renovação da citação, por se tratar esta de ato único, não havendo se falar em desconhecimento da causa, ausência de citação ou nulidade por cerceamento de defesa.

Considera-se válida a intimação dos Procuradores do ente público, após a citação em anterior processo, inexistindo ilegalidade a ser sanada, ainda mais porque houve a devida citação/intimação no juízo correto, a qual fora recebida pelo Procurador Municipal.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, em substituição aos honorários fixados em 1o grau, por incompatíveis, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021